Tribunal: CARF
Processo: 19515.003118/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003118/2005-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.582 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
RIPASA SA CELULOSE E PAPEL E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/12/2000,
01/03/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 30/11/2002
DECADÊNCIA. TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO.
O prazo decadencial de cinco anos é contado partir da ocorrência do fato
gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
ESFERA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Conforme a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas
a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a
decadência dos valores relativos ao mês de novembro de 2000 e cujos fatos geradores tenham
ocorrido antes do dia 30 de novembro de 2000.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no 16-21.925 – 6a Turma da DRJ/SPOI (fls 745/765):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003118/2005-31
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003118/2005-31

6. O processo em exame versa sobre dois lançamentos de ofício
efetuados pela DEFIS/SPO em 30/11/2005 com o objetivo de
constituir o crédito tributário relativo a diversos débitos de Pis e
Cofins compreendidos no período de 02/1999 a 10/2003, os quais
não haviam sido declarados nem recolhidos pela empresa
Companhia Santista de Papel, inscrita no CNPJ sob o n°
61.360.434/0001-
97,
incorporada
em
31/10/2003
pela
contribuinte em epígrafe (fls. 624/625), contra a qual se deu a
autuação.
7. Formalizou-se o lançamento do Pis no auto de infração anexo
às fls. 88/92, cujos demonstrativos se acham nas fls. 79/87; o da
Cofins no auto de infração das fls. 361/365, cujos demonstrativos
se encontram nas fls. 350/360.
8. Segundo relata o autor do feito nos termos de verificação
anexos às fls. 72/73 (Pis) e 341/342 (Cofins), os valores constantes
nos autos de infração —extraídos das planilhas das fls. 74/78 (Pis)
e 343/349 (Cofins) — são objeto de discussão judicial então em
curso nos autos do mandado de segurança n° 1999.61.00.017324-
9.
9. Os créditos tributários lançados, compostos de principal, multa
proporcional e juros de mora e calculados até 31/10/2005,
perfazem os montantes de R$ 200.458,40 no caso do Pis (fl. 88) e
R$ 8.328.880,27 no caso da Cofins (fl. 361).
10.lrresignada, a suplicante apresentou as impugnações anexas às
fls.
95/129
(Pis)
e
368/402
(Cofins),
acompanhadas
respectivamente dos documentos juntados nas fls. 130/192-
195/243 e 403/449-452/516, nas quais expõe os seguintes
argumentos:
a) Começa por afirmar que os débitos objeto de lançamento estão
sendo discutidos nos autos do mandado de segurança n°
1999.61.00.017324-9 — no qual pretende ver reconhecido o
direito de recolher os valores devidos a título de Pis e Cofins a
partir de fevereiro de 1999 sem as alterações promovidas
pela lei n° 9.718/98 —, achando-se atualmente com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, IV, do CTN
[fls. 96 e 369].
b) Em seguida, apoiando-se em alguns excertos de
jurisprudência administrativa, advoga a tese de que os
débitos relativos ao período de fevereiro de 1999 a novembro
de 2000 já teriam sido atingidos pela decadência antes da
lavratura dos autos de infração em virtude do decurso do
prazo qüinqüenal previsto no art. 150, parágrafo 4°, do CTN,
o qual tem como termo a quo a data de ocorrência do fato
gerador [fls. 97/102 e 370/375].
c) 1. Passando a tratar da penalidade pecuniária, afirma que
a inclusão de multa de ofício e juros de mora nos
lançamentos em exame os eiva de ilegalidade e
inconstitucionalidade. Isso porque a exigibilidade dos
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003118/2005-31

valores lançados estava suspensa, nos termos do art. 151, IV,
do CTN, por sentença favorável exarada 4111 nos autos do
mandado de segurança já referido (fls. 188/192 e 463/467 –
doc.
04) . 2. Esclarece que o acórdão proferido posteriormente,
no mesmo processo, pelo TRF da 3a Região (fls. 223/229 e
496/502 – doc. 06), embora tenha dado provimento à
apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial,
reformando portanto a sentença, acha-se com a eficácia
suspensa em virtude dos embargos de declaração por ela
interpostos (fls. 231/240 e 504/513 – doc.
07). 3. Invocando a autoridade de Humberto Theodoro
Júnior (fls. 105/106 e 378) e citando algumas decisões
judiciais (fls. 106 e 378/379) e administrativas (fls. 107 e
380), observa que, muito embora o Código de Processo Civil
seja omisso em relação aos efeitos dos embargos de
declaração (seu art. 497 —transcrito nas fls. 104/105 e
377—, ao elencar os únicos recursos que não têm efeito
suspensivo, não os menciona), tanto a doutrina quanto a
mais abalizada jurisprudência pacificaram o entendimento
de que esse recurso possui ambos os efeitos, vale dizer, o
devolutivo e o suspensivo. Isso porque, salvo os recursos
extraordinário e especial (mencionados no referido art. 497),
as exceções previstas no art. 520 do mesmo repositório legal
e a autoexecutoriedade da sentença do mandado de
segurança (prevista no art.
13 da lei n° 1.533/51), todos os demais recursos possuem
efeito suspensivo, na medida em que a legislação não os
excepciona [fls. 103/108 e 375/380].
d) Acrescenta que, ao lavrar os autos de infração, a
autoridade fiscal considerou que a sentença favorável aos
interesses da impugnante fora cassada na própria data do
julgamento (26/10/2005), embora seja ponto pacífico na
doutrina e na jurisprudência que os atos judiciais dependem
de publicação para produzir efeitos, o que significa que o
mero resultado de julgamento, antes de decorrido o prazo
recursal para as partes, não é suficiente para dar eficácia à
decisão, segundo se depreende dos arts. 236 e 506 do Código
de Processo Civil (os quais transcreve nas fls. 108/109 e
381), bem como dos acórdãos judiciais cujas ementas
reproduz nas fls. 109/111 e 382/383 [fls.
108/111 e 380/383].
e) 1. Assinala ainda que, corroborando a total ilegalidade
dos autos de infração lavrados, estes também ofendem o
parágrafo 2° do art. 63 da lei n° 9.430/96 (reproduzido nas
fls. 111 e 384), o qual afasta a possibilidade de lançamento
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003118/2005-31

da "multa de mora" ou "multa de ofício e a respectiva mora",
se o pagamento si for efetuado no prazo de 30 dias da
publicação da decisão que considerou devida a contribuição. 2.
Acrescenta que tampouco foi respeitada a prerrogativa legal que
possibilita ao contribuinte, no prazo de 30 dias contados da
publicação da decisão que julgou devido o tributo, protocolar
recurso com efeito suspensivo ou obter novo provimento judicial
que suspenda a exigibilidade do crédito. 3. Reitera ser pacífico no
mundo jurídico que a interposição de embargos de declaração
suspende a execução da decisão embargada. 4. Conclui que a
multa somente poderia ter sido aplicada na hipótese de não
pagamento e não concessão de efeito suspensivo aos recursos
especial e extraordinário (que certamente serão interpostos) no
prazo de 30 dias do acórdão não embargado [fls. 111/113 e
383/385].
f) 1. Observa que outro aspecto que macula a exigência da multa
de ofício é o fato de decorrer de autos de infração lavrados em
nome de empresa 1111 incorporada. 2. Fazendo farta citação de
doutrina (fls. 115/117 e 388/390), bem como de jurisprudência
administrativa (fls. 117/120 e 390/393) e judicial (fls. 120/121 e
393/394), procura defender a tese de que o sucessor, consoante
interpretação dos arts. 30 e 133 do CTN, é responsável apenas
pelos tributos relativos ao estabelecimento adquirido, não
respondendo pela multa advinda de suposta infração cometida
pela empresa que incorporou [fls. 113/121 e 386/394].
g) 1. Afirma ser indevida a inclusão de juros de mora no auto de
infração, visto que a superveniência de decisão favorável
autorizando o não recolhimento de determinado tributo impede a
ocorrência de mora, ou seja, de impontualidade, como salienta
Marco Aurélio Greco em passagem doutrinária reproduzida nas
fls. 122 e 395. Concluindo o argumento, indaga: se a exigência de
juros decorre de lei e depende da exigibilidade do crédito
tributário, como cobrar juros de um débito que se acha sub
judice, com sentença favorável ao contribuinte, ou seja, com sua
exigibilidade suspensa? 2. Em seguida, discorrendo a respeito da
taxa SELIC, assevera ser ilegal e inconstitucional sua utilização
como taxa de juros de mora na atualização dos débitos federais,
razão por que requer sua exclusão dos autos de infração em exame
[fls. 121/126 e 394/398].
h) Elenca a seguir uma série de argumentos com o fito de
demonstrar a inconstitucionalidade do art. 3°, parágrafo 1°, da lei
n° 9.718/98, que majorou a base de cálculo do Pis e da Cofins,
salientando que tal fato já foi reconhecido pelo próprio STF, como
atesta o julgado cuja ementa reproduz nas fls. 128 e 401 [fls.
126/128 e 398/401].
i) Encerrando o arrazoado, requer o cancelamento integral da
exigência ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o
desenlace da discussão travada nos autos do mandado de
segurança n° 1999.61.00.017324-9, com ressalva expressa quanto
à suspensão da sua exigibilidade até o trânsito em julgado da
referida medida judicial e à exclusão dos valores exigidos a título
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003118/2005-31

de multa e juros de mora, bem como aos valores referentes ao
período de 28/02/1999 a 30/11/2000, uma vez que foram
consumidos pela decadência [fls.401/402].
11. Resta observar que o processo em exame, que
inicialmente continha apenas a documentação relativa ao
lançamento do Pis, recebeu por anexação os autos do
processo n° 19515.003120/2005-18, referente ao lançamento
da Cofins, em virtude do disposto na Portaria SRF n°
6.129/2005, consoante registram os termos de juntada
anexos às fls. 266 e 526.
12. Posteriormente, o Consórcio Paulista de Papel e
Celulose (Conpacel) apresentou os comunicados anexos às
fls. 580/582 (Pis) e 534/536 (Cofins), acompanhados
respectivamente dos documentos juntados nas fls. 583/623 e
537/577 nos quais informa que:
a) passou a controlar a empresa Ripasa S/A Celulose e
Papel, extinta por meio de cisão total, respondendo portanto
por todos os direitos e obrigações advindos dessa operação;
b) os referidos documentos, cuja juntada requer, visam a
regularizar sua representação processual;
c) transitou em julgado a decisão proferida no mandado de
segurança n° 1999.61.00.017324-9, que reconheceu o direito
ao recolhimento do Pis e da Cofins sem a alteração
introduzida em sua base de cálculo pela lei n° 9.718/98,
razão por que requer o pedido de cancelamento da exigência
(Esta informação já constava em requerimento apresentado
anteriormente pela própria Ripasa nas fls. 529/530).

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade procedente em parte, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a
31/12/2000, 01/03/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 30/11/2002
LANÇAMENTO DESTINADO A PREVENIR A DECADÊNCIA. O
crédito tributário não declarado que seja objeto de discussão
judicial ainda não superada por decisão definitiva deve ser
lançado de oficio a fim de prevenir a decadência.
DECADÊNCIA. No que respeita às contribuições sociais, o prazo
decadencial para constituir o crédito tributário é de 5 anos,
consoante a Súmula Vinculante n° 8, que declarou inconstitucional
o art. 45 da lei n° 8.212/91. Segundo o Parecer PGFN/CAT • N°
1617/2008, havendo pagamento antecipado da contribuição —
ainda que parcial — o termo a quo será a data de ocorrência do
fato gerador, nos termos do art. 150, parágrafo 4°, do CTN.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003118/2005-31

PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. A propositura pelo contribuinte de ação
judicial contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto, antes ou
posteriormente à autuação, implica renúncia à instância
administrativa. Quando forem diferentes o objeto do processo
judicial e o do administrativo, este último terá prosseguimento
normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
ADAPTAÇÃO À COISA JULGADA. Sendo soberanas as decisões
do Poder Judiciário, cabe à autoridade administrativa dar-lhes fiel
cumprimento quando afetarem o crédito tributário exigido e
mantido.
MULTA DE OFICIO. EMBARGOS DE 1t DECLARAÇÃO.
EFEITOS. Os embargos de declaração opostos, em sede de
mandado de segurança, em face de acórdão que dera provimento à
apelação da União e à remessa oficial não possuem efeito
suspensivo, não obstando portanto o lançamento da multa de
ofício.
MULTA DE OFICIO. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO 2°
DO ART. 63 DA LEI N° 9.430/96. Tendo em vista referir-se
expressa e unicamente à multa de mora, não se aplica à multa de
ofício a norma positiva inscrita no parágrafo 2° do art. 63 da lei
n° 9.430/96.
MULTA DE OFICIO. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
CABIMENTO. A responsabilidade tributária não se limita aos
tributos devidos pela empresa sucedida, alcançando também as
multas 111 (entre as quais a de ofício) por representarem dívida
de valor. A multa de ofício não tem caráter de penalidade
personalíssima, pois representa ônus ao patrimônio, não à pessoa
do infrator.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. Procede a cobrança de
encargos de juros com base na Taxa SELIC, visto estar amparada
em lei (art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96).
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. Ainda que a exigibilidade
dos débitos lançados estivesse suspensa por medida judicial — o
que não se verifica no caso em exame — tal circunstância não
eximiria a contribuinte do recolhimento dos juros de mora, tendo
em vista o disposto no art. 5° do decreto-lei n° 1.736/79.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
• COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. Não
compete ao julgador da esfera administrativa a análise de
questões que versem sobre a constitucionalidade de norma legal
regularmente editada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
MANTIDO. O crédito tributário ora mantido permanecerá
suspenso enquanto estiver presente qualquer das hipóteses
previstas no art.151 do CTN (lei n° 5.172/66).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período de apuração:
01/02/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003118/2005-31

31/12/2001, 01/01/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/10/2003
LANÇAMENTO DESTINADO A PREVENIR A DECADÊNCIA. O
crédito tributário não declarado que seja objeto de discussão
judicial ainda superada por decisão definitiva deve ser lançado de
oficio a fim de prevenir a decadência.
DECADÊNCIA. No que respeita às contribuições sociais, o prazo
decadencial para constituir o crédito tributário é de 5 anos,
consoante a Súmula Vinculante n° 8, que declarou inconstitucional
o art. 45 da lei n°8.212/91. Segundo o Parecer PGFN/CAT N°
1617/2008, havendo pagamento antecipado da contribuição —
ainda que parcial — o termo a quo será a data de ocorrência do
fato gerador, nos termos do art. 150, parágrafo 4°, do CTN.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. A propositura pelo contribuinte de ação
judicial contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto, antes ou
posteriormente à autuação, implica renúncia à instância
administrativa. Quando forem diferentes o objeto do processo
judicial e o do administrativo, este último terá prosseguimento
normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
ADAPTAÇÃO À COISA JULGADA. Sendo soberanas as decisões
do Poder Judiciário, cabe à autoridade administrativa dar-lhes fiel
cumprimento quando afetarem o crédito tributário exigido e
mantido.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS. Os embargos de declaração opostos, em sede de
mandado de segurança, em face de acórdão que dera provimento à
apelação da União e à remessa oficial não possuem efeito
suspensivo, não obstando portanto o lançamento da multa de
ofício.
411
MULTA
DE
OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE
DO
PARÁGRAFO 2° DO ART. 63 DA LEI N° 9.430/96.
Tendo em vista referir-se expressa e unicamente à multa de mora,
não se aplica à multa de ofício a norma positiva inscrita no
parágrafo 2° do art. 63 da lei n° 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
CABIMENTO. A responsabilidade tributária não se limita aos
tributos devidos pela empresa sucedida, alcançando também as
multas (entre as quais a de ofício) por representarem dívida de
valor. A multa de oficio não tem caráter de penalidade
personalíssima, pois representa ônus ao patrimônio, não à pessoa
do infrator.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. Procede a cobrança de
encargos de juros com base na Taxa SELIC, visto estar amparada
em lei (art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96).
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. Ainda que a exigibilidade
dos débitos lançados estivesse suspensa por medida judicial — o
que não se verifica no caso em exame — tal circunstância não
eximiria a contribuinte do recolhimento dos juros de mora, tendo
em vista o disposto no art. 5° do decreto-lei n° 1.736/79.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003118/2005-31

ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. Não
compete ao julgador da esfera administrativa a análise de
questões que versem sobre a constitucionalidade de norma legal
regularmente editada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
MANTIDO. O crédito tributário ora mantido permanecerá
suspenso enquanto estiver presente qualquer das hipóteses
previstas no art. 151 do CTN (lei n° 5.172/66).
Lançamento Procedente em Parte

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 777/794 e seguintes), no qual a
Recorrente repisa os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido. Constam do Recurso
Voluntário os seguintes pontos:
1. PRELIMINAR
1.1 Decadência Do Lançamento em Relação ao Fato Gerador de Nov/00
2. MÉRITO
2.1 Do Descumprimento de Decisão Judicial Transitada Em Julgado
2.2 Ofensa ao art. 63, da Lei n° 9.430/96
2.3 Intransferibilidade da Multa na Sucessão

Passemos à análise de cada um deles.

2. PRELIMINAR
1.1 Decadência Do Lançamento em Relação ao Fato Gerador de Nov/00
Defende a Recorrente que, se for levado em consideração que se o prazo
decadencial para tributos sujeitos a lançamento por homologação é de 5 anos a contar do fato
gerador e se estamos diante de fatos geradores de nov/00, o prazo teria se iniciado em 10/11/00,
não em 30/11/00. Assevera que estaria transcorrido o prazo decadencial de 5 anos no dia da
ciência do Auto de Infração, dia 30/11/05.
Suscita também a Recorrente outra perspectiva: defende que, no mínimo, deve
ser excluído do lançamento o montante do tributo referente ao período até 30/11/00, em face da
decadência.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003118/2005-31

Nesse ponto, assiste razão à Recorrente, devendo ser mantido o lançamento do
novembro de 2000 somente a parte relativa a fatos geradores ocorridos no último dia do mês.

2. MÉRITO
2.1 Do Descumprimento de Decisão Judicial Transitada Em Julgado
Defende a Recorrente que os julgadores não deveriam apenas declarar a
concomitância, deveriam reconhecer a decisão judicial e aplicá-la.
No entanto, em razão de entendimento consolidado em Súmula deste CARF,
este Tribunal não é competente para se manifestar sobre matéria submetida ao Judiciário, em
razão de concomitância. Reproduzo a Súmula CARF no. 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente neste ponto.

2.2 Ofensa ao art. 63, da Lei n° 9.430/96
Alega a Recorrente que o disposto no art. 63, § 2° da Lei n° 9.430/96, afasta a
possibilidade de lançamento da multa de ofício e a respectiva mora, se o pagamento for efetuado
no prazo de 30 dias da publicação da decisão que considerou devido o tributo ou contribuição.
Assevera também que tem o direito de, no prazo de 30 dias contados da decisão que julgou
devido o tributo, protocolar recurso com efeito suspensivo ou obter novo provimento judicial que
suspenda a exigibilidade do crédito, o que não foi respeitado.
Cumpre ter presente que, no momento da lavratura dos autos de infração (no
dia 30/11/2005), a decisão judicial aplicável era o acórdão proferido pelo TRF da 3a Região (fls.
238/241), publicado em 05/10/2005 (fls. 242 e 532), o qual dera provimento à apelação
interposta pela União Federal e à remessa oficial, afirmando expressamente serem
constitucionais as disposições da lei n° 9.718/98 relativas à base de cálculo de ambas as
contribuições e à alíquota da COFINS (fl. 239). Portanto, inexistia medida judicial suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário na ocasião do lançamento.
Sobre essa matéria existe entendimento consolidado em Súmula, que vincula
esta Turma, vejamos:

Súmula CARF no 50
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que
suspendia a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos
antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003118/2005-31

Dessa forma, não assiste razão à Recorrente neste item, devendo ser mantida a
autuação.

2.3 Intransferibilidade da Multa na Sucessão
Lembra a Recorrente que o Auto de Infração em pauta foi constituído em nome
de empresa incorporada. Conforme se verifica nos Atos Societários, a empresa que originou os
supostos débitos ora exigidos (LIMEIRA S/A IND. PAPEL E CARTOLINA) foi incorporada
pelas Recorrentes em 31/05/02.
No entanto, entendimento diverso está consolidado em Recurso Especial
923.012, julgado como recurso repetitivo. Foi definida a seguinte tese: "A responsabilidade
tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou
punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio
adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão".
Portanto, carece de razão a Recorrente neste último ponto.

Em relação do Recurso de Ofício, cabe consignar que a decadência
reconhecida na decisão de piso encontra respaldo em jurisprudência vinculante neste CARF:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador. (Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, é mandatório negar provimento ao Recurso de ofício.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência dos valores relativos ao
mês de novembro de 2000 e cujos fatos geradores tenham ocorrido antes do dia 30 de novembro
de 2000.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003118/2005-31

Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital